Tribunal: STF
Processo: ADI 1140
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
          Tribunal de Contas do Estado.
          Competencias.
          Assembléia Legislativa.
          Artigos  71,  I, II,  73,  "caput",  96, 49,  IX,  e  75 da
Constituição Federal.
1.         Ação direta de  inconstitucionalidade dos incisos III e IV
do  art.  33  e  das  expressões  "e  pelo  Presidente  da Assembléia
Legislativa",  constantes do inciso I do paragrafo único do artigo 49
da  Constituição do  Estado de  Roraima, todos  na redação  dada pela
Emenda Constitucional n. 2, de 10.06.1994.
          E  também: das expressões  "do Poder Legislativo", contidas
no  artigo 1., "caput"; da  alinea "a" do  artigo 1.; e do artigo 38,
"caput",  quanto as expressões  "e entidades constantes da alinea "a"
inciso II do artigo 1. desta Lei" (todos de Lei Complementar n. 6, de
24.06.1994, do mesmo Estado).
2.         As normas e  expressões impugnadas atribuiram a Assembléia
Legislativa  do Estado  de  Roraima competencias  que  a Constituição
conferiu,  no plano  federal, ao  Tribunal de  Contas da  União e, no
plano  estadual, ao Tribunal de Contas da unidade da Federação, entre
elas  as de julgar  as contas  do Tribunal de  Contas, do Tribunal de
Justiça, do Ministério Público, e do Poder Legislativo do Estado.
3.         Plausibilidade jurídica  da ação  ("fumus boni iuris"), em
face  da alegada  violação do  disposto  nos artigos  71, I,  II, 73,
"caput", 96, 49, IX, todos combinados com o artigo 75 da Constituição
Federal.
4.         Caracterizado, também,  o risco  da demora,  no processo e
julgamento  da ação, com  probabilidade de grave dano a Administração
Pública  do   Estado,  diante   do  conflito   potencial  entre  suas
instituições.
5.         Deferimento da medida cautelar, para suspensão da eficacia
de tais normas e expressões, até o julgamento final da ação.
6.        Precedente: A.D.I. n. 849/MT.